Tribunal: CARF
Processo: 37324.002545/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37324.002545/2007-92
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.812 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/12/2004
EMBARGOS. OBSCURIDADE
Verificada obscuridade ou contradição no julgado face ao não enfrentamento
de arguição recursal relevante, cabe a correspondente integração via embargos,
com ou sem modificação quanto ao resultado do julgamento.
DECISÃO JUDICIAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. APLICAÇÃO
FUNDAMENTOS.
Uma vez existindo decisão judicial, cujo entendimento resta visivelmente
consolidado, devem ser aplicados e respeitados os seus fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanando a obscuridade apontada, reratificar o acórdão
2301-007.274, de 03 de junho de 2020, retirando-lhe as referencias ao trânsito em julgado do RE
no 566.622.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37324.002545/2007-92
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.002545/2007-92

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional (e-fls. 699 a
701), em face do Acórdão no 2301-007.274 (e-fls. 686 a 697), proferido pela 1a Turma Ordinária
da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em sessão plenária de 3/6/2020, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/12/2004
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. APLICAÇÃO.
Uma vez transitada em julgado a ação judicial, devem ser cumpridos seus ditames em
máxima consonância com o texto decisório.
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário (RE no 566.622), nos termos do art. do 62 do RICARF.
O processo foi encaminhado à PGFN em 24/06/2020 e apresentados os Embargos
de Declaração em 25/06/2020 (Despacho de encaminhamento e-fl. 702). Tempestivos, portanto.
A Fazenda Nacional, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, alega
a existência de contradição e obscuridade quanto às razões para o provimento do recurso
voluntário do contribuinte.
Pois bem. A embargante alega que a ementa do acórdão embargado consignou o
provimento do acórdão em decorrência de ação judicial transitada em julgado em favor do
contribuinte, contradizendo o registrado na parte dispositiva que “foi dado provimento ao recurso
voluntário por causa de um Recurso Extraordinário que foi julgado no STF (RE no. 566.622), em
repercussão geral, o qual seria de atendimento obrigatório pelo CARF, em face do artigo 62 do
RICARF”:
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. APLICAÇÃO.
Uma vez transitada em julgado a ação judicial, devem ser cumpridos seus ditames em
máxima consonância com o texto decisório.
...
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário (RE no 566.622), nos termos do art. do 62 do RICARF.

Alega também a existência de obscuridade, com os seguintes fundamentos:
3. Ademais, temos uma OBSCURIDADE também no voto-condutor que faz menção a
uma decisão, transitada em julgado, de efeito geral, que teria sido proferida pelo
Superior Tribunal Federal (rectius: Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de
Justiça), sem que se saiba que decisão é esta, já que se este voto-condutor estiver
invocando o já mencionado RE no. 566.622, do STF, este não transitou ainda em
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.002545/2007-92

julgado, como se pode ver diligenciando no site do Supremo Tribunal Federal. Veja o
trecho OBSCURO, verbis:
O presente processo versa especialmente sobre pagamento das contribuições
previdenciárias por entidade beneficente, a qual alegou gozar de legal direito a ser
considerada imune consoante CF. Depois de imensa discussão, prolongada e analisada
por alguns anos, a Recorrente carreia ao processo decisão transitada em julgado pelo
Superior Tribunal Federal, com efeito geral, dando efetividade ao entendimento que a
Recorrente goza da imunidade pleiteada
Entendeu-se que assiste razão à embargante, uma vez que a ementa caminha no
sentido de existência de decisão judicial transitada em julgado a favor do contribuinte, o que
demandaria o não conhecimento do recurso voluntário, por força da Súmula CARF no 1.
Por outro lado, restou consignado na parte dispositiva da ementa o provimento do
recurso em face do RE no 566.622, em obediência ao art. 62 do RICARF. Todavia, no voto
condutor do acórdão não restou claro qual a decisão judicial que teria transitado em julgado a
favor do contribuinte.
Adicionalmente, ratifica-se que o RE no 566.622 não teve seu trânsito em julgado,
uma vez que, conforme pode ser verificado em consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal,
houve oposição de Embargos de Declaração pela Procuradoria-Geral da República, os quais
estão pendentes de análise.
Portanto, entende-se que restam comprovadas a contradição na ementa e
obscuridade no acórdão embargado e portanto foram acolhidos os embargos para que sejam
sanados os pontos mencionados.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O presente processo versa especialmente sobre pagamento das contribuições
previdenciárias por entidade alegadamente imune e que sustenta fazer jus à imunidade das
contribuições patronais, com base no parágrafo 7, artigo 195 da CF/88, pois preenche todos os
requisitos da lei complementar e ordinária e judicialmente já conta com o reconhecimento do
direito à isenção.

De logo, para que fique claro e cristalino a condução do voto embargado,
merece trazer a tona o conteúdo do Despacho de Devolução, feito e assinado pelo CARF, através
da Coordenação Geral de Gestão do Julgamento, que consta da fls.683 do presente processo.
Vejamos:

Considerando que o Recurso Extraordinário no 566.622, que tinha como objeto o gozo
da imunidade de contribuições sociais prevista no art. 195, § 7o, da Constituição
Federal, c/c artigo 55 da Lei no 8.212/1991, na redação que esta possuía após os
acréscimos da Lei 9.528/97 teve seu julgamento final.
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.002545/2007-92

Considerando que, naquela oportunidade, o Min. Marco Aurélio expediu, em 7 de
março de 2017, o Ofício 594/R do STF, endereçado a este Conselho, determinando o
sobrestamento do curso dos processos administrativos fiscais cujo objeto envolvesse os
requisitos de isenção prescritos na redação então vigente do artigo 55 da Lei no
8.212/19911.
Considerando que, em obediência ao ofício e aguardando o deslinde da questão, já que
inexistia trânsito em julgado em face da oposição de embargos declaratórios pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o CARF manteve os processos sobrestados.
E por fim, considerando que os aludidos embargos declaratórios foram julgados em
18/12/2019, cuja decisão transcrevo abaixo.......
Entende-se que os julgamentos dos processos que abordam a matéria podem, portanto,
ser continuados.

Ao meu ver, o referido despacho assevera claramente que o RE no 566.622 teve
seu julgamento final. Ora, se julgamento final e transito em julgado, no presente caso, não são
termos que traduzem o entendimento de que não há como mudar a decisão com relação a um
tema que fora objeto de ampla discussão judicial, fico deveras confusa.

Ainda mais que, na minha única possível interpretação da leitura do despacho
acima mencionado, curto e bem objetivo, resta claro que se os processos administrativos estavam
sobrestados justamente porque havia um possível risco de mudança de entendimento (ainda que
mínimo e pouco provável) e posteriormente foi determinado o fim do sobrestamento por
entender que havia já uma clara decisão final, deve-se fazer o que a não ser julgar com respeito
ao entendimento do Supremo Tribunal Federal?

Com a máxima vênia, entendo que não há mesmo nenhuma contradição ou
obscuridade eis que o voto foi pautado partindo do pressuposto de que há sim um entendimento
consolidado e final com relação ao tema, e que este entendimento é oriundo de decisão
conclusiva no bojo no tão mencionado RE no 566.622 .

No que se refere ao argumento de que a ementa aduz que há decisão judicial
transitada em julgado a favor do contribuinte, mais uma vez, com a máxima vênia, ouso
discordar. A ementa estabelece que existe decisão judicial final que deve ser aplicada. Não vejo a
afirmativa de que se trata de um processo especifico para a Recorrente.
E no que se refere a suposta contradição ou obscuridade pelo fato de que no voto
condutor do acórdão não restou claro qual a decisão judicial que teria transitado em julgado a
favor do contribuinte, entendo ser uma questão simples de leitura e interpretação de todo o texto
escrito, eis que por inúmeras vezes deixa-se claro que a decisão é o RE no 566.622.
Assim como em qualquer outra decisão que vemos diariamente, quando
mencionamos por diversas vezes sobre uma processo, ou sobre um tribunal, ou sobre um sujeito,
no decorrer do texto da fundamentação não se costuma repetir insistentemente o nome , ou
numero a que estamos nos referindo. A todo o tempo o voto condutor , inclusive o despacho de
devolução retro mencionado, tratou do RE no 566.622.
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.002545/2007-92

Se restou alguma dúvida acerca disso, ratifico, mais uma vez, que este foi e é a
única decisão a que esta relatora se referiu com relação a discussão acerca da imunidade das
contribuições patronais, e o único órgão a que esta relatora se referiu para dizer que havia
decisão final foi de fato o Supremo Tribunal Federal.
Por derradeiro, quanto ao argumento de que o RE no 566.622 não teve seu trânsito
em julgado (de acordo com a consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal, houve oposição de
Embargos de Declaração pela Procuradoria-Geral da República, os quais estão pendentes de
análise), entendo que a despeito de tal pendência de formalização de transito em julgado, resta
definitivo o cerne da discussão, inclusive esta foi justamente a razão pela qual o CARF liberou o
sobrestamento dos processos e expediu o mencionado despacho.
Ora, se agora restar entendido que tal ponto ainda precisa ser definitivo e
declarado transitado em julgado pelo Supremo Tribunal Federal, por qual motivo os processos
deixaram de ficar sobrestados e por qual motivo foi feito tal despacho?
Nesta senda, entendo que não há contradição ou obscuridade do voto condutor.
Ainda assim, com o objetivo de facilitar o entendimento do racional e argumentos desta relatora,
creio que as razões aqui expostas deixam claro que a decisão judicial a que se refere a todo o
tempo é tão somente o RE no 566.622.

Por fim, na tentativa de que seja sanado qualquer ponto de dúvida acerca dos
fundamentos e do voto condutor do acórdão em análise, na reflexão jurídica e em decorrência de
debates técnicos, conclui esta relatora que no presente caso o que ocorreu foi um erro de fato ao
asseverar que a decisão havia transitado em julgado, eis que formalmente isso não ocorreu.

O que pautou a decisão do acórdão foi o entendimento final do STF no que se
refere ao tema da imunidade das contribuições patronais.

Assim, a despeito de não concordar com os fundamentos dos embargos, por
uma questão de ajudar na clareza máxima do entendimento desta relatora, voto por acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a obscuridade apontada, reratificar o acórdão
2301-007.274, de 03 de junho de 2020, retirando-lhe as referencias ao trânsito em julgado do RE
no 566.622
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de acolher os embargos, nos
moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.002545/2007-92

Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital